Tribunal: TJES
Processo: 0022182-50.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022182-50.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINA CELIA SILVA SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ajuizada em face do INSS, na qual a requerente pleiteia o restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário, sustentando que, apesar de concedido inicialmente em 07/08/2014, o benefício foi cessado em 21/06/2016, mesmo com a persistência de sua incapacidade laboral. Segundo a autarquia, após esse período, a autora foi considerada apta para o trabalho em outra função e reabilitada profissionalmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a existência de nexo causal entre as lesões apresentadas pela requerente e um suposto acidente de trabalho; e (ii) o preenchimento dos requisitos para o restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário ou a concessão de outro benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do auxílio-doença acidentário depende da demonstração do nexo causal entre a incapacidade do trabalhador e o acidente de trabalho, conforme disposto no artigo 86 da Lei nº 8.213/91 e no artigo 104 do Decreto nº 3.048/99.

O laudo pericial produzido nos autos conclui que as lesões nos joelhos da requerente decorrem de doença degenerativa (artrose) e não possuem nexo causal com acidente de trabalho, afastando, assim, o requisito essencial para a concessão do benefício acidentário.

Além disso, a perícia atesta que a autora possui capacidade laborativa para funções que não exijam permanência de pé ou longas caminhadas, o que evidencia ausência de incapacidade total e definitiva, requisito necessário para a concessão de aposentadoria por invalidez nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/91.

Em razão da ausência de nexo causal e do não preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício acidentário, é incabível a remessa dos autos à Justiça Federal para análise de eventual direito a benefício previdenciário de outra natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de auxílio-doença acidentário exige a comprovação do nexo causal entre o acidente de trabalho e a incapacidade laboral do segurado.

A ausência de nexo causal entre a lesão e o acidente de trabalho inviabiliza o restabelecimento do benefício acidentário, mesmo que haja restrição parcial para o exercício de determinadas atividades.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
REGINA CÉLIA SILVA SOUZA
em face da r. sentença proferida às fls. 89/91-verso pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação acidentária que move em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

A apelante apresentou razões no evento nº 10394364, alegando, em síntese, que
(i)
caso reconhecido que a incapacidade decorre de doença, e não de acidente de trabalho, o feito deve ser remetido à Justiça Federal;
(ii)
“o próprio perito afirmou que as enfermidades da recorrente são de natureza progressiva e degenerativa, sendo que o acidente ocorreu em 2014” (fl. 08); e que
(iii)
“considerando que o perito concluiu pela incapacidade total e permanente para trabalhos braçais e que a recorrente, que já conta com 55 anos de idade e possui apenas o ensino fundamental, trabalhou toda vida em trabalhos braçais, é forçoso admitir que não possui condições de reingressar no mercado de trabalho, devendo, portanto, ser concedida aposentadoria por incapacidade permanente desde a cessação indevida do benefício em 21/06/2016” (fl. 09).

Na instância originária, a parte requerente ajuizou ação em desfavor do INSS sustentando que pleiteou o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho na data de 07/08/2014, o qual lhe fora concedido, vez que constatada sua incapacidade para o trabalho e atividades habituais.

Todavia, afirma que referido benefício fora cessado em 21/06/2016, apesar de persistir a sua incapacidade laboral.

De acordo com o extrato previdenciário de fls. 14-15 verso, a autora recebeu auxílio-doença acidentário entre 07/08/2014 e 21/06/2016. Após mencionado período, a requerente foi considerada apta para retornar ao exercício profissional em outra função, sendo reabilitada, razão pela qual foi cessado o pagamento do benefício.

Dentre outros requisitos, a concessão de auxílio-acidente pressupõe que a lesão atinja a capacidade laboral do trabalhador ao ponto de torná-lo insuscetível de reabilitação para o exercício de sua profissão habitual, não obstante possa ser reabilitado para exercer outra atividade, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91
1
e do artigo 104 do Decreto nº 3.048/99. De forma diversa, no caso de ser considerado irrecuperável, será concedida a aposentadoria por invalidez, que ocorre quando se constatar o caráter de incapacidade total e definitiva ao trabalho, na forma do artigo 42, do aludido diploma legal
2
.

Segundo a prova técnica produzida nos autos, as lesões nos joelhos apresentadas pela requerente decorrem não de acidente de trabalho, mas sim de artrose, doença degenerativa e progressiva.

Portanto, concluiu o perito que não há nexo causal entre o alegado acidente do trabalho e o quadro clínico apresentado pela autora, que, aliás, apenas resulta em incapacidade para funções que exijam permanência de pé ou longas caminhadas, nos seguintes termos:

3. Causa provável da doença/moléstia/incapacidade.

Resposta: Apesar das alegações iniciais e dos relatos a este perito, não foi identificado nenhum documento que comprove a origem acidentária da patologia diagnosticada na autora.

4. Doença/moléstia ou lesão decorre do trabalho exercido? Justifique, indicando o agente de risco ou o agente nocivo causador.

Resposta: Não é possível firmar nexo causal com a documentação anexada aos autos

[...]

12. Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

Resposta: Sim, atividades leves que não exijam permanência de é e nem longas caminhadas. Por exemplo: controle de portaria.

[...]

Nota-se que a prova pericial, produzida de forma hígida, encontra-se em sintonia com a postura da autarquia demandada, no sentido de que a recorrente, embora com alguma restrição, possui capacidade laborativa, bem como que não há nexo de causalidade entre o mencionado acidente do trabalho e as lesões apresentadas.

Portanto, é forçoso concluir que o apelante não se enquadra nos requisitos estabelecidos pela Lei nº 8.213/91 e, derradeiramente, não tem direito ao restabelecimento do benefício acidentário, haja vista que a ausência de nexo de causalidade entre acidente do trabalho e o quadro clínico apresentado.

Por fim, cumpre salientar que não reconhecido o nexo causal entre as lesões da autora e o acidente de trabalho, o caso é de improcedência do pleito do benefício acidentário, não havendo amparo legal para remessa dos autos à Justiça Federal para aferição de possível direito a benefício previdenciário. Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Pedido de concessão de auxílio-doença acidentário previsto no art. 59 da Lei nº 8.213/91. Sentença de improcedência. Irresignação. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Rejeição. Mérito. Autor acometido de lesão por esforço repetitivo. Prova pericial de nexo causal que atestou a inexistência de relação entre a doença de que padece o segurado e a atividade laboral por ele exercida (bancário). Tese recursal de imprestabilidade do laudo pericial. Trabalho pericial que tem boa fundamentação e bem esclarece sobre a matéria técnica controvertida, sendo apto para subsidiar decisão judicial. Reconhecimento da inexistência de nexo causal que não implica em declínio da competência para Justiça Federal em razão de alegada perda de natureza acidentária da ação. Competência que é fixada com base no pedido e na causa de pedir, no caso, auxílio-doença acidentário em razão de doença decorrente da atividade laborativa. Afastado o nexo de causalidade, a hipótese é de improcedência do pedido do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal para uma possível obtenção do auxílio-doença previdenciário. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0133865-87.2018.8.19.0001; Rio de Janeiro; Oitava Câmara Público; Relª Desª Flavia Romano de Rezende; DORJ 01/11/2024; Pág. 808)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. DEMANDA NOMINADA COMO "AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE AUXÍLIO-DOENÇA". SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1) DEMANDA PROPOSTA COM PEDIDO E CAUSA DE PEDIR RELATIVOS A ACIDENTE DE TRABALHO TÍPICO. Empregada doméstica. Autora que, no entanto, reconheceu durante a perícia judicial que o acidente ocorreu em sua própria propriedade enquanto cortava lenha. Hipótese de acidente doméstico, e não de trabalho, uma vez que não possui relação com o exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho de segurado especial (art. 19 da Lei nº 8.213/91). Inexistência de acidente de trabalho típico ou por equiparação. Benefício acidentário indevido. 2) remessa dos autos à justiça federal. Impossibilidade. Pedido inicial de concessão de um benefício acidentário em decorrência de um suposto acidente de trabalho típico. Pedido e causa de pedir que apresentam matérias inequivocamente de competência da Justiça Estadual, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. Posterior não comprovação dos fatos alegados na petição inicial que implica julgamento de improcedência, e não modificação de competência. Precedentes. Recurso desprovido. (TJPR; ApCiv 0000703-96.2022.8.16.0111; Manoel Ribas; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Paulino da Silva Wolff Filho; Julg. 26/08/2024; DJPR 30/08/2024)

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e
NEG
O-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

Ato seguinte, uma vez que não foi alcançado o limite objetivo no arbitramento da verba honorária realizada pelo juízo de origem, a apelante deverá suportar condenação ao pagamento de honorários recursais, nos ditames do artigo 85, §11, do CPC, que ora fixo em 5% (cinco por cento), de modo que a verba honorária totalizará a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, ressalvada a suspensão de sua exigibilidade, tendo em vista que a sucumbente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, ressalvada a suspensão de sua exigibilidade, tendo em vista que a sucumbente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.